Tribunal: CARF
Processo: 10850.002673/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002673/2004-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.268 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
FERNANDO RULLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADES. CARF. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. NoS 4 E 108. ENUNCIADOS. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL. SÚMULAS CARF. NoS 38 E 123. ENUNCIADOS.
APLICÁVEIS.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002673/2004-89
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao ano-calendário de 1998, exercício de 1999.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-33.785 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (processo digital, fls. 368 a 388),
transcritos a seguir:
0 contribuinte acima identificado insurge-se contra auto de infração que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 471.863,64, sendo R$ 173.939,71 de imposto; R$
130.454,78 de multa de ofício e R$ 167.469,15 de juros de mora calculados até
29/10/2004, fls. 03/07.
0 auto de infração apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada no ano-calendário 1998 com aplicação da multa de oficio
de 75%, fls. 05.
Em 11/11/2004, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal, fls. 08/11, e, no mesmo dia,
o auto de infração de fls. 03/07 do qual o contribuinte foi cientificado por via postal em
18/11/2004, fls. 32.
A impugnação assinada pelo representante do interessado qualificado em fls. 18 foi
entregue em 10/12/2004, fls. 35/63, com os argumentos que passamos a relatar em
síntese e na ordem na qual aparecem naquele documento.
Inicia colacionando ensinamento sobre estado e cidadania e, em seguida, nega que tenha
qualquer relação com a remessa ou o recebimento de .moeda estrangeira no montante de
US$ 1.117.113,84.
Teria ocorrido a decadência de o fisco efetuar o lançamento em relação ao(s) ano(s) -
calendário 1998. Sendo o lançamento do imposto sobre a renda na modalidade
lançamento por homologação, a decadência teria ocorrido cinco anos após os fatos
geradores conforme estabelece o. art. 150, §4° do CTN. Assim, para os fatos geradores
do(s) ano(s) 1998 a decadência teria ocorrido em 31/12/2003.
Reclama ter ocorrido ilegitimidade passiva, pois não teve qualquer participação no
episódio de remessa de moeda estrangeira para o exterior, sendo, na verdade, vitima,
pois nunca: esteve em Nova York, não possui nem nunca possuiu conta no Banestado
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

ou Delta National Bank e desconhece a movimentação financeira noticiada em fls. 16 e
22/27.
Relata que atuou como gerente na empresa Quality Color no período de 02/08/95 a
04/02/97, tendo recebido como parte dos direitos trabalhistas a totalidade das quotas
sociais da Qualimax Fotográficas Ltda na cidade de Lençóis Paulista. Permaneceu,
juntamente com sua esposa, como titular da referida empresa até 01/08/1998 quando
transferiu a totalidade de sua quotas sociais. Antes, porém, em 02 de maio de 1998,
acumulando as funções de comerciante, voltou a ser gerente, agora da empresa
Adorama Photo Distribuidora Ltda, na cidade de Catanduva, onde permaneceu até a
data da apresentação da impugnação.
Informa que viajou ao exterior em 16 de fevereiro de 1997, para desfrutar de um prêmio
recebido de seu empregador à época, José Arnaldo Fernandes Crespo. A viagem,
juntamente com o empregador, iniciou com desembarque em Miami em 16/02/1997 e
teve como objetivo participar de uma feira de fotografia na cidade de New Orleans nos
dias 20 a 23/02/1997. Da referida feira teria guardado o crachá de identificação de fls.
90.
Mostra inconformismo com o fato de tal viagem ter sido usada como uma das
justificativas para o lançamento.
Aponta que seu caso enseja a aplicação do §5° do art. 42 da Lei 9.430/96 para atribuir a
um terceiro, a quem cabe o fisco identificar, a titularidade da conta de deposito e o
dever de suportar o tributo.
Após referir-se a vários incisos do art. 5° da Constituição, defende a necessidade de
diligência e perícia para provar a inexistência de relação jurídica do autuado com a
suposta omissão de.receitas. Apresenta quesitos para a diligência e para a perícia em fls.
58/59.
Argumenta que, na hipótese de ser obrigado a apresentar Recurso Voluntário, não teria
recursos ou bens suficientes para amparar o deposito de 30% do valor da exigência
fiscal. Devido a tal fato, haveria a necessidade de ser instaurado inquérito policial para
apurar o verdadeiro autor da indigitada evasão de divisas.
Faz considerações finais genéricas a respeito da boa-fé e da justiça.
Antes de ocorrida a distribuição do Processo para julgamento, juntou novas
considerações em fls. 102/106 e os documentos de fls. 107/122. Informa que contratou a
advogada Sonia Col , na cidade de New York, para que a profissional diligenciasse
junto ao DeltaBank . e obtivesse provas da inexistência de relação jurídica do
interessado com o referido banco.
A diligencia da profissional obteve êxito, pois, após diversas reuniões com a diretoria e
advogados do DeltaBank, a advogada da instituição financeira enviou correspondência
afirmando que "o Sr. Rulli, acima descrito, não possui, e nem nunca .possuiu conta no
DeltaBank, seja de forma direta ou indireta". Seria outro Fernando Rulli um
tradicional correntista do banco.
Em adição, referindo-se ao fato como uma estranha coincidência, informa que em 24 de
novembro de 2005 recebeu telefonema de uma Sra. Roberta, da Star Flat de São Paulo,
que dizia tê-lo encontrado por meio da internet. A referida senhora desejava
informações sobre a unidade 307 de um flat, mas não havia conseguido contato com a
suposta representante legal do proprietário, Sra. Rita de Cassia Cos. O flat estaria
localizado na Alameda Lorena, 473, conforme folheto de fls. 122.
Diante de tais fatos, conclui que um outro Fernando Rulli teria sido proprietário do flat
e titular da conta no DeltaBank.
Reitera o pedido de diligência no DeltaBank e faz outro pedido de diligência, agora na
administradora do flat da Alameda Lorena, 473.
Tendo sido distribuída a impugnação a esta Turma e designado o relator, o processo foi
a julgamento em 18/09/2008, ocasião na qual houve a conversão do julgamento em
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

diligência para que a fiscalização apresentasse manifestação sobre os novos documentos
apresentados pelo contribuinte, bem corno juntasse documentos e informações que
possibilitaram a identificação do sujeito passivo. Foi solicitado que outros documentos;
normalmente juntados em casos similares, fossem trazidos aos autos.
Como resultado da diligência, a fiscalização juntou os documentos de fls. 135/165 e o
Termo de Conclusão de Diligência Fiscal de fls. 132/135. No referido Termo, a
autoridade autuante esclareceu que a pesquisa por homônimos foi feita, mas sem êxito,
no sistema CPF da Receita Federal e que não possuía poderes para diligenciar junto a
instituições financeiras fora do pais. Acrescentou, também, .que entendia não era
provável ter ocorrido o que foi alegado pelo impugnante, pois seria impossível que
apenas com o número do CPF alguém conseguisse abrir conta corrente em instituição
financeira.
Em seguida, foi oferecida oportunidade para o impugnante aditar sua defesa, o que foi
feito em fls. 172/175. No aditamento de sua impugnação, o interessado insistiu que
existe um homônimo seu que abriu a conta corrente no Delta National - Bank em New
York, conforme comprovam os documentos de fls. 116/117. Ressalta que a homonímia
não pode ser restrita a determinado pais e que a própria instituição financeira nova-
iorquina declarou que era outro Fernando Rulli que possuía conta na instituição.
Contesta os documentos juntados pela autoridade fiscal, pois nenhum faz referência
direta ou comprova ser o impugnante o verdadeiro autor ou responsável pelas fatídicas
remessas de dólares.
Reapresenta seu pedido de diligência e requer seja o julgamento concluído no prazo
legal de 360 dias.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 368 a 388):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-base: 1998
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO POR SER PRESCINDÍVEL.
A diligência e a perícia requeridas são indeferidas, com fundamento no art. 18 do
Decreto if 70.235/1972, com as alterações da Lei n ° 8.748/1993, por se tratar de
medida absolutamente prescindível, já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tendo havido recolhimento a menor do tributo, ensejando lançamento de oficio, o inicio
da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte
àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto no art.
173, I do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei no 9.430/1996; no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Impugnação improcedente

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, basicamente repisando os argumentando
apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 403 a 523 e 615 a 635):
1. Os fatos geradores ocorridos no referido ano-calendário não poderiam ter sido
objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de
constituir o respectivo crédito tributário.
2. Desconhece a movimentação financeira a ele atribuída, pois nunca teve conta
bancária no Banestado ou no Delta National Bank, o que se caracteriza ilegitimidade passiva,
conforme documentação aditada aos autos. Ademais, cogita a ́possibilidade de ter sido usado
como “laranja” pelo seu último empregador.
3. Além de não haver prova de seu aumento patrimonial, o imposto de renda não
incide sobre depósitos bancários.
4. Discorre acerca de suposto homônimo, o qual possuía flat em São Paulo.
5. Discorre acerca de suposta nulidade da decisão recorrida por cerceamento de
defesa, na medida em que seus pedidos de diligência e de perícia foram negados, bem como
petição, protocolada em 3 de abril de 2006, não ter sido anexada aos autos.
6. A incidência concomitante dos juros moratórios e da multa se caracteriza bis in
idem.
7. Nos termos do CTN, art. 106, a multa de ofício deverá ser reduzida a 20%
(vinte por cento).
8. A incidência dos juros à taxa SELIC é inconstitucional.
9. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
Conversão do julgamento em diligência
Esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara deste Conselho, por unanimidade de votos,
resolveu converter o julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da Resolução no
2402-000.725, cujo dispositivo aduz (processo digital, fls. 650 a 653):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil se pronuncie sobre a documento de fl. 631 a 635, apresentado
supervenientemente.
Despacho de encaminhamento processual
A Delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto, unidade preparadora,
pronunciou-se nos seguintes termos (processo digital, fl. 656):
Em atendimento à Resolução de folhas 650 a 653, informamos que não vislumbramos
argumentos para atestar ou contestar a veracidade do documento novo apresentado pelo
contribuinte.
Assim, devolvemos o processo ao CARF para prosseguimento
É o relatório.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 6/8/2009
(processo digital, fl. 368), e a peça recursal foi interposta em 1/9/2009 (processo digital, fl.
403), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque os juros à taxa SELIC são inconstitucionais, manifesta-se
não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida
Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 2, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa, supostamente porque o pedido
de perícia para obtenção de provas, que já deveriam ter vindo aos autos, foi negado.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, se já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir sua decisão.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre
arbítrio, cuja decisão poderá ser fundamentada, inclusive, por meio de outros elementos
probatórios presentes no correspondente processo, quando aquele entender suficientes à
formação de sua convicção.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar ainda que, o CPC/2015, e por consequência os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402-006.494, proferido por este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado
prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto
os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias próprias de cada contribuinte
(variação de alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas,
deduções e compensações), o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o
imposto devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto,
o primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a
imposição posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a contribuintes
diversos, como tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração; posta na Lei no 9.250, de 26
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob
regime reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando de fato
gerador e da antecipação de pagamento, total ou parcial, do imposto apurado; a segunda,
relativamente ao momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir suposto crédito tributário.
Em tal raciocínio, por meio do enunciado da Súmula CARF no 123, este Conselho
já pacificou que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se caracteriza antecipação de
pagamento, legitimando a aplicação da regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o, verbis:
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente declaração de ajuste anual. Isto, porque, ates de citada data, embora o fato
gerador já tenha se aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas, aí se
compreendendo, inclusive, a mudança do modelo de apuração da respectiva tributação. Portanto,
o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro
do ano seguinte àquele em que dita declaração foi apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
A autoridade fiscal considerou o prazo decadencial visto na regra geral
estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, iniciando-se sua contagem no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em justificativa, afirma que
“[...] não ocorreu o pagamento de imposto, em relação aos valores depositados nesta conta
corrente [...]”, entendimento ratificado na decisão de origem, nestes termos (processo digital,
fls. 20 e 368):
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tendo havido recolhimento a menor do tributo, ensejando lançamento de oficio, o inicio
da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte
àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto no art.
173, I do CTN.
De modo diverso, o Contribuinte sustenta a total improcedência do crédito
constituído, sob o pressuposto de que a mencionada autuação se deu quando já extinto o
respectivo direito subjetivo detido pelo Fisco. Como fundamento, manifesta se tratar de
lançamento por homologação, com antecipação de pagamento do imposto, sem caracterização
de dolo, fraude ou simulação. Neste contexto, deveria ser considerado o prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o, do mesmo Código, cuja contagem terá seu termo inicial na data de
ocorrência dos fatos geradores, assim considerados, os meses dos depósitos contestados.
O crédito tributário objeto da contestação em julgamento teve por fundamento a
omissão de rendimento decorrente dos depósitos bancários no ano-base de 1998, cuja origem não
foi comprovada pelo Recorrente. Em tal escopo, tais rendimentos serão oferecidos à tributação
no mês do respectivo crédito na conta de depósito ou de investimento, ocorrendo o fato
gerador dos supostos valores omitidos em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
e do enunciado da Súmula CARF no 38. Confira-se:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.002673/2004-89

Do exposto, é improcedente o argumento do Recorrente no sentido de que os fatos
geradores do imposto lançado se deram nos meses em que referidos créditos bancários foram
efetivados, eis que, como se vê no enunciado da Súmula transcrita anteriormente, isto ocorreu
somente em 31 de dezembro de 1998.
Noutro sentido, além de não evidenciadas supostas práticas de dolo, fraude ou
simulação, trata-se de lançamento por homologação, cuja comprovação da antecipação de
pagamento do imposto apurado consta nos autos. Portanto, aplicável a regra especial prevista no
CTN, art. 150, § 4o, operando-se o termo inicial do prazo decadencial ora questionado em 31 de
dezembro do ano fiscalizado, data de ocorrência do respectivo fato gerador (processo digital, fls.
12, 14 e 16 a 22, 24, 56 e 180).
Assim entendido, a razão está com o Recorrente, pois a ciência do reportado
lançamento ocorreu em 18/11/2004, posteriormente à expiração do período decadencial, o qual
já tinha se operado em 31/12/2003 (processo digital, fl. 64).
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto, extinguindo-se o crédito
tributário decaído, restando prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas pelo
Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital